Tribunal: CARF
Processo: 14751.720239/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720239/2017-78
ACÓRDÃO
3202-002.514 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORFIL SA INDÚSTRIA TEXTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. PESSOAS JURÍDICAS
NÃO FINANCEIRAS. SÓCIO. INCIDÊNCIA.
Incide IOF sobre as operações de crédito (mútuo) de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, mesmo ausente a natureza de
instituição financeira. Inteligência do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999.
TEMA 104. STF. IOF. INCIDÊNCIA.
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras.
ACÓRDÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Apresentou voto
divergente, por escrito, no plenário virtual, o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, que
vencido, por dar parcial provimento ao recurso voluntário, exclusivamente para afastar a
incidência do IOF sobre os valores registrados na conta contábil “31087 – Condomínio Ariel
Horovitz e Outros” no ano de 2014, converteu-se em declaração de voto. Acompanhou o voto
divergente a Conselheira Juciléia de Souza Lima.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.514 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720239/2017-78
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de auto de infração referente ao lançamento de Imposto sobre
Operação de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, relativo
ao período de apuração compreendido entre 01/01/2013 e 31/12/2015, em desfavor da Recorrente
NORFIL SA INDÚSTRIA TEXTIL.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de exigência de Imposto sobre Operação de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF formalizada em auto de infração (efls. 694/703)
lavrado contra a contribuinte acima identificada. O feito, relativo a fatos geradores
ocorridos entre 01/01/2013 a 31/12/2015, constituiu crédito tributário de R$ 5.436.383,75,
incluídos principal, juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%.
O Relatório de Trabalho Fiscal de fls. 705/727 traz os motivos do lançamento.
Relata a auditoria que o exame da Escrituração Contábil Digital –ECD da contribuinte
apontou a contabilização de entrega de recursos financeiros à disposição de terceiros,
caracterizando operações de mútuos de recursos financeiros realizadas entre pessoas
jurídicas não financeiras integrantes do mesmo grupo econômico, conforme os extratos do
Razão dessas contas, fls. 281 a 323:
-FIPAL
S/A
FIAÇÃO
PARAIBANA
DE
ALGODÃO
–
CNPJ
11.902.798/0001-83;
-
CONDOMÍNIO ARIEL HOROVITZ E OUTROS;
- DANIEL BORGER – CPF 019.542.298-87;
-
ZEEV CHALON HOROVITZ – CPF 184.894.358-04;
-
NORFIL PARTICIPACOES LTDA. – CNPJ 01.696.372/0001-67.
Acrescenta a auditoria que a contabilidade da empresa confirma a existência de contas
correntes escrituradas no grupo do Ativo – subgrupo Ativo Não Circulante, relativas às
operações de créditos realizadas com empresas e pessoas físicas do referido grupo
econômico, estando estas contas escrituradas como direito a receber de longo prazo.
O auditor-fiscal apresenta na sequência o detalhamento da contribuinte com cada empresa
tomadora dos recursos:

A)
FIPAL S/A FIAÇÃO PARAIBANA DE ALGODÃO
Não obstante a nomenclatura da conta código 2281, mantida com a empresa FIPAL S/A
trazer a informação de adiantamento para aumento de capital, todavia os recursos se
destinaram ao pagamento de contas de FGTS, baixa de títulos, rescisão trabalhista, DARF,
vale gás, INSS, folha dos funcionários entre outras despesas da citada pessoa jurídica,
conforme folhas 281 a 290 e 294 a 303 e 308 a 309.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.514 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720239/2017-78
3
Analisando a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ
do Ano de 2013 (folhas 324 a 346), constata-se que o Capital Social da empresa FIPAL
S/A permaneceu inalterado, ou seja, no montante de R$ 3.899.951,46 (três milhões,
oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis
centavos).
Deste modo, no ano-calendário de 2013, não houve aumento do capital social da empresa
FIPAL S/A, que evidencia que os recursos alocados pela empresa Norfil S/A, não se
destinaram para esse fim.
O mesmo aconteceu nos anos-calendário de 2014 e 2015, visto que a conta Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital Passivo – Longo Prazo código 2.02.01.11.13, onde
deveriam ser abrigados esses valores, apresenta-se sem valores registrados, para um
futuro aumento de capital, segundo Relatórios de Contas Referenciais constantes das
Escriturações Contábil Fiscal – ECF [...] da empresa FIPAL S/A, consoante folhas 347 a
389.
Nas informações armazenadas nos sistemas internos da Receita Federal, mais
precisamente, no Cadastro de Consulta do CNPJ da empresa FIPA S/A constam como
sócios da referida empresa: Ariel Horovitz, Zeev Chalon Horovitz, Daniel Borger e Fábio
Borger (folhas 483 a 484).
Assim sendo, de acordo o aludido cadastro a empresa Norfil S/A Indústria Têxtil não tem
participação societária na empresa FIPAL S/A, logo não poderia destinar recursos para
aumento de capital da mencionada empresa, comprovando foi realizado de fato operação
de empréstimo ou operação de mútuo financeiro entre pessoas jurídicas não financeiras,
sem instrumento contratual. Ressalta-se que os sócios da empresa da Norfil S/A, também
são sócios empresa Fipal S/A, mas não existe participação da empresa Norfil S/A na
empresa em tela.
A título de ilustração, juntou-se um gráfico da participação societária na empresa FIPAL
S/A e na empresa Norfil S/A Indústria Têxtil, conforme folhas 530 e 533.

B)
CONDOMÍNIO ARIEL HOROVITZ E OUTROS
A empresa Norfil S/A registrou na conta código 32171 – Condomínio Ariel Horovitz e
Outros do Ativo Não Circulante no ano-calendário de 2013, tendo a destinação desses
recursos o histórico do lançamento contábil de apropriação transferência e, três dias
após, ocorreu o recebimento da cifra R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais),
como se fosse uma conta corrente entre partes relacionadas, conforme folha 291.
Entretanto ao examinar o Cadastro de Consulta do CNPJ da empresa Norfil S/A, existente
nos sistemas interno da RFB, segundo o cadastro são sócios da referida empresa: Daniel
Borger e Zeev Chalon Horovitz. Conforme ainda o cadastro, foram excluídos do
Contribuinte Fiscalizado, em outubro de 2004, os seguintes sócios: Norfil Participações
Ltda., Katalin Elvira Borger, Sara Kruman, André Frank, Michel Ben Horovitz.
De acordo com o Estatuto Social aprovado em 31/05/2006, são acionistas da empresa
Norfil S/A: Zeev Chalon Horovitz, Daniel Borger, Norfil Participações Ltda, Sara
Kruman, Michael Bem Horovitz, Verônica Borger Cattan e Vanessa Herman Pellegrino
Borger.
Portanto, a empresa Norfil S/A Indústria Têxtil não possui participação acionária no
aludido condomínio e vice-versa, ou seja, foram colocados ou entregues recursos
financeiros à disposição de terceiro, caracterizando uma operação de mútuo entre pessoas
jurídicas não financeiras.
Para o ano de 2014, ocorreram registros de cinco lançamentos ou operações créditos que
totalizam o montante de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) com histórico
de apropriação para adiantamento de compra de algodão ao Condomínio Ariel Horovitz,
conforme conta Condomínio Ariel Horovitz - código 31087, escriturada no grupo Ativo e
subgrupo Ativo Não Circulante (folha 304).
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.514 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720239/2017-78
4
Cabe evidenciar dois pontos: 1) a conta encimada terminou o ano de 2014 sem qualquer
encontro de contas, pois se realmente se tratava de adiantamento de compras ao
Condomínio Ariel, deveria haver o ajuste entre as partes. 2) nesse ano não houve
aquisição de matéria prima – algodão, pela empresa fiscalizada ao aludido condomínio,
conforme demonstrativo das compras efetuadas no ano de 2014, cuja fonte são os dados
da nota fiscal eletrônica hospedada no Sistema Público Escrituração Digital – SPED
(folhas 390 a 482).
O que vem a reforçar o argumento de se tratar de operação de crédito entre pessoas
jurídicas não financeiras, caracterizadas também como operações de mútuo.
Em 2015, a empresa Norfil S/A registrou os lançamentos da baixa do mencionado
empréstimo por meio de quitação de compras de algodão, efetuadas a empresa
COPAVANTE - Cooperativa Agrícola de Avanços Tecnológicos – conta 120103 – Cond.
Ariel Horovitz e Outros, consoante folhas 310 a 322.
Segundo informações cadastrais do CNPJ da empresa COPAVANTE – Cooperativa
Agrícola de Avanços Tecnológicos (folhas 592 a 593), aparecem como sócios da referida
empresa: Luiz Egídio Mendes, Zeev Chalon Horovitz e Daniel Borger. Houve a exclusão
do sócio Romeu Franciose (2012) e dos sócios: Ariel Horovitz e Fábio Borger (2014).
Mais uma vez, comprova-se que a empresa Norfil S/A Indústria Têxtil não é sócia do
Condomínio Ariel Horovitz, nem tampouco da empresa COPAVANTE, existia sim, a
época, uma participação em comum de sócios pessoas físicas, em ambas empresas.
Restando claro que os recursos foram repassados ao Condomínio Ariel como operação de
crédito realizada entre pessoas jurídicas não financeiras.

C)
NORFIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
Examinando a conta Norfil Participações Ltda. – código 28955, registrada no subgrupo
Ativo não Circulante do Ano de 2014, constam operações de transferências de valores para
empresa Norfil Participações, onde se transferiu obrigações dos sócios: Zeev C Horovitz e
Daniel Borger, junto à Norfil S/A para a pessoa jurídica acima comentada, conforme
registros dos históricos dos lançamentos contábeis (folha 305).
Constam-se mais duas transferências de recursos financeiros nesse ano, sendo uma para
aumento de capital no valor de R$ 700.000,00 e outra transferência de recursos de R$
16.882.000,00, não foi especificada no histórico do lançamento. Depois esses recursos
retornaram a título de apropriação de recebimentos Norfil Participações, conforme folha
305, que caracteriza operações de créditos realizadas entre pessoas jurídicas não
financeiras.
No ano de 2015, o saldo ou direito a receber no valor de R$ 782.000,00, do Contribuinte
Fiscalizado permaneceu na conta sem qualquer movimento no decorrer desse período
(folha 323).
Analisando as Escriturações Contábeis Fiscal – ECF – [...], da Norfil Participações Ltda.,
referentes aos anos de 2014 e 2015, demonstram que a conta Capital Social – código
2.03.01, da aludida empresa, não foi alterado ao longo do exercício, continuou o mesmo
do início ao fim de cada ano, isto é no montante de R$ 17.190.008,00 (Dezessete milhões,
cento e noventa mil e oito reais), consoante folhas 487 a 507 e 508 a 529.
Mesmo se houvesse tido o aumento de capital, a empresa teria o prazo de 120 (cento e
vinte) dias, para proceder essa alteração do capital social, conforme fixado no Parecer
CST 17/1984.
Para reforçar o argumento que esses valores se tratavam de empréstimos é que no valor
residual de R$ 782.000,00 (setecentos e oitenta e dois mil reais), figura como uma
obrigação na empresa tomadora dos recursos conta Direitos Creditórios a Pagar Longo
Prazo – código 2.02.01.11.22, para ambos os exercícios (folhas 505 e 527). Se os recursos
financeiros tivessem sido destinados para aumento de capital estaria contabilizado na
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.514 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720239/2017-78
5
conta Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – Passivo Longo Prazo – código
2.02.01.11.13 (folhas 505 e 527).
Em se tratando de recursos financeiros transferidos para futuro aumento de capital, da
pessoa jurídica Norfil S/A para a empresa Norfil Participações, mesmo assim, não poderia
prevalecer, visto que a empresa Norfil Participações Ltda não possui participação
acionário na empresa em questão, haja vista a única ocorrência comum entre ambas
pessoas jurídicas, são sócios ou acionistas, conforme informações cadastrais do CNPJ (
folhas 21 a 24).
Com relação às movimentações financeiras havidas entre a fiscalizada e as pessoas físicas
Daniel Borger e Zeev Horovitz, diz a autoridade fiscal:
De acordo com a Escrituração Contábil Digital - ECD do contribuinte sob ação fiscal
referente aos anos-calendário de 2013 a 2014, averiguou-se a existência de saldo devedor
e acréscimos devedores, originados das operações de mútuo de recursos financeiros,
caracterizadas de operações de empréstimos feitos ao sócio Daniel Borger –código da
conta 34281, escriturada no subgrupo Ativo não Circulante.
Essa evidenciação de se tratar de empréstimo está corroborada no próprio histórico dos
lançamentos que registra a apropriação de empréstimo, posteriormente, essa operação de
crédito é liquidada, conforme histórico do lançamento: apropriação devolução empréstimo
(folhas 292 e 306).
Do mesmo modo foram constatados a existência de saldo devedor e acréscimos devedores
com origem em operações de mútuos financeiros, qualificadas de operações de créditos ou
empréstimos ao sócio Zeev Horovitz, lançados na conta de mesmo nome com o código
24298, registrada no subgrupo Ativo não Circulante para o período de 2013 e 2014,
conforme extratos do Razão (folhas 293 e 307).
O auditor fiscal anota que as apontadas operações praticadas entre a empresa e as pessoas
jurídicas ligadas bem como com os sócios pessoas físicas constituem operações sujeitas à
incidência do IOF nos termos do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999 e art. 2o, I, 'c' do Decreto
no 6.306, de 2007.
Tendo em vista a verificação de que a contribuinte não apurou, escriturou ou declarou
nenhum valor devido a título de IOF em relação às mencionadas operações, a fiscalização
concluiu pela necessidade do lançamento de ofício.
Informa a autoridade que o crédito tributário foi calculado com base no art. 7o, inciso I,
alínea “a” do Decreto no 6.306, de 2007, utilizando-se como base de cálculo o somatório
dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, dos acréscimos diários
dos saldos devedores. Os fatos geradores considerados foram as datas das efetivas entregas,
totais ou parciais, dos valores disponibilizados, consoante estabelece o art. 3o, § 1o, inciso I,
do citado Decreto no 6.306,de 2007.
Por sua vez, a base de cálculo do IOF foi determinada a partir do somatório dos saldos
devedores diários apurados no último dia de cada mês, sobre o qual fez a autoridade incidir
o percentual de 0,0041%, acrescido do adicional, no percentual de 0,38%, incidente sobre o
somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores.
Planilhas de fls. 594 a 692, demonstram a apuração do IOF lançado sobre o qual foram
acrescidos a multa de ofício e os juros de mora.
Notificada da exigência em 28/12/2017, em 20/01/2018 a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 767/794 na qual contesta o lançamento com base no que segue.
Inicialmente, defende que o IOF crédito não pode incidir sobre operações que sejam
praticadas por pessoas jurídicas não financeiras por ofensa à limitação ao poder de tributar
estabelecida pela Constituição à União Federal.
A seu ver, o art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, ao colocar no campo de incidência do IOF
também as operações praticadas entre pessoas jurídicas não consideradas instituições
financeiras teria extrapolado os limites ao poder de tributar definidos pela Constituição
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.514 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720239/2017-78
6
Federal e expandido ilegitimamente a regra-matriz de incidência do IOF fixada pela Lei no
5.172, de 1966.
Adiciona que a legitimidade da incidência do IOF em operações de mútuo praticadas por
pessoas jurídicas não financeiras é objeto de exame no Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário RE no 590.186/RS, de modo que, na hipótese de o Pleno
do Supremo Tribunal Federal reconhecer a sua inconstitucionalidade, o auto de infração em
questão perderá o seu fundamento legal, devendo ser automaticamente cancelado.
Ainda, haveria outras razões para o cancelamento do auto de infração.
A seu ver, as situações postas nos autos não configuram mútuo, não assumindo a hipótese
prescrita no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999.
Diz que os valores considerados pela fiscalização na base de cálculo do IOF referem-se aos
lançamentos escriturados em 5 (cinco) contas contábeis, sustentando o auditor que as
operações que por sua natureza impliquem a disponibilização de recursos a terceiros
estariam sujeitas à incidência do IOF, independentemente do tipo de negócio realizado
entre as partes, pois em seu entender a hipótese descrita no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999,
não se restringiria às operações de mútuo.
Defende a autuada que, contudo, o entendimento expresso pela fiscalização conflita com as
diretrizes do Código Tributário Nacional e com a jurisprudência administrativa.
Observa que ao pretender ampliar o campo de incidência do IOF para além das operações
de crédito realizadas por instituições financeiras, o legislador ordinário importou um
instituto de direito privado (mútuo) que deve ser compreendido à luz do conceito posto no
Código Civil. Nos termos do art. 109 do CTN, não pode o intérprete alargar a definição de
mútuo referido pela Lei no 9.779, de 1999, para nele incluir operações de outra natureza.
Discorrendo sobre as características dos contratos de mútuo conclui a impugnante que estes
não se confundem com os contratos de conta corrente.
Argumenta que enquanto nos contratos de mútuo o mutuante transfere ao mutuário a
propriedade dos recursos financeiros (coisa fungível) que poderá lhes dar o destino que
bem entender, nos contratos de conta corrente os correntistas fazem remessas recíprocas
que formam uma massa homogênea e indivisível a ser utilizada por ambas as partes
enquanto vigente o contrato e nos termos por elas estipulados.
E prossegue a defesa:
É da essência do contrato de mútuo a transferência da propriedade dos recursos (Código
Civil, art. 587) ao mutuário, tornando-se indisponíveis ao mutuante, ao passo que no
contrato de conta corrente os correntistas efetuam remessas recíprocas, podendo
movimentar a conta corrente nos termos definidos em contrato, sem que antes do
encerramento um deles seja considerado credor ou devedor do outro.
Ou seja, a partir do momento que o mutuante entrega ao mutuário a quantia de moeda
estipulada, este passa a deter a sua propriedade que se torna indisponível para aquele, não
podendo ser reclamada antes do vencimento do contrato. Isso não ocorre no contrato de
conta corrente, uma vez que as remessas efetuadas pelos correntistas não geram qualquer
direito de crédito, nem obrigação, podendo ser utilizadas por qualquer correntista na
vigência do contrato. Para que o instrumento da “conta corrente” se caracterizasse como
mútuo no caso concreto a fiscalização deveria ter demonstrado quais os elementos que
evidenciariam tal figura, o que no entanto não fez [...]:
Reúne, na sequência, ementas de acórdãos colhidos de jurisprudência administrativa
afastando a caracterização de mútuo e a incidência de IOF sobre operações de conta
corrente concluindo que jamais poderia a autoridade pretender assimilar os valores
escriturados nas 5 (cinco) contas contábeis autuadas relativas às operações de conta
corrente, como operações de mútuo para daí extrair a conclusão de que os respectivos
valores estariam sujeitos à incidência do IOF.
Prosseguindo, destaca que especificamente quanto aos valores escriturados na conta
contábil relativa ao CONDOMÍNIO ARIEL HOROVITZ E OUTRO, o próprio i. Fiscal
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.514 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720239/2017-78
7
autuante teria apurado tratar-se de mero adiantamento de recursos para a aquisição de
matéria-prima.
Como constatado pela fiscalização, diz, os valores que foram registrados no ano de 2014
“com histórico de apropriação para adiantamento de compra de algodão”, foram depois
reconhecidos como baixados por meio de quitação de compra conforme as palavras da
fiscalização: ‘Em 2015, a empresa Norfil S/A registrou os lançamentos da baixado do
mencionado empréstimo por meio de quitação de compra de algodão”.
Avança a defesa:
Assim, parece claro que o valor escriturado em 2014 na conta contábil referente ao
Condomínio Ariel Horovitz e Outro decorre do mera antecipação de recursos para a
aquisição do algodão que foi recebido em 2015, momento no qual foram os respectivos
valores foram baixados da contabilidade da Impugnante. Dessa forma, não há que se falar
em mútuo ou mesmo operação de crédito, uma vez que a Impugnante não recebeu de volta
os valores então repassados no ano de 2014, mas sim matéria-prima, isto é, coisas de
“gênero, qualidade e quantidade” (Art. 586, do Código Civil) totalmente diversas daquela
emprestada.
Cita julgados administrativos em apoio à tese.
Por fim, combate a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada.
Em decisão por unanimidade, a 14a TURMA/DRJRPO votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015

CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos julgadores administrativos não são detentores de competência para se pronunciar
sobre argüição de constitucionalidade de lei.

OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. PESSOAS JURÍDICAS
NÃO FINANCEIRAS. PESSOA FÍSICA LIGADA. SÓCIO. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física e a incidência se dá mesmo se as pessoas jurídicas não tiverem
natureza de instituição financeira

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007

JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros de mora sobre a multa de ofício que não for paga até a data
de seu vencimento.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.514 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720239/2017-78
8
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
RAZÕES DE RECURSO
DO DIREITO
I1.1 - ILEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DO IOF SOBRE (SUPOSTOS) MÚTUOS
REALIZADOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS: VIOLACÃO À
CF/88 E AO CTN
II— MEROS REPASSES FINANCEIROS NÃO CONFIGURAM MÚTUO, NÃO SE
SUBSUMINDO À HIPÓTESE DO ART. 13 DA LEI N° 9.779/99
II.3 - O CONTRATO DE MÚTUO E O DE CONTA CORRENTE
III — ESPECIFICAMENTE QUANTO AOS VALORES REGISTRADOS NA CONTA
RELATIVA AO CONDOMÍNIO ARIEL HOROVITZ E OUTROS
DO PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, pede e espera a Recorrente seja
julgado procedente o presente recurso voluntário para o fim de reformar a r. decisão ora
recorrida, reconhecendo a insubsistência do auto de infração objeto do presente processo,
como medida de Direito e de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de admissibilidade,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Trata o presente de lançamento de Imposto sobre Operação de Crédito, Câmbio e
Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF em que controvérsia se assenta sobre a
interpretação do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, abaixo transcrito:
Lei no 9.779, de 1999:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
A Recorrente argumenta que meros repasses financeiros não se subsumem-se à
hipótese de mútuo regulada no artigo supracitado. Sustenta que a natureza das operações,
considerando o tipo de negócio realizado entre partes, afastaria a regra insculpida no referido artigo.
Na linha de intelecção explanada pela Recorrente o art. 13 da Lei n° 9.779/99
prescreve que o IOF incide sobre "as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.514 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720239/2017-78
9
financeiros" entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, aplicando-se as mesmas
normas destinadas às operações praticadas pelas instituições financeiras.
Assim, prossegue afirmando que o legislador ordinário ao importar um insituto de
direito privado (mútuo) teria ampliado o campo de incidência do IOF para além das operações de
créditos realizadas por insitituiçõs financeiras. Destarte, o dispositivo deveria ser interpretado à luz
do conceito posto no Código Civil, nos exatos termos do art. 109 do CTN, "verbis":
"Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários."
(destaques da Recorrente)
Isto posto, tendo a Lei n° 9.779/99 feito referência ao mútuo de recursos financeiros,
a expressão deve ser compreendida de acordo com o conceito posto pelo direito privado, não
podendo o intérprete alargá-lo para nele incluir operações de outra natureza. Em adição, cita os
artigos 587 e 586 do Código Civil que regem as operações de mútuo e discorre sobre as regras
gerais do insituto e conclui que “ o i. Fiscal autuante como a DRJ não lograram demonstrar a
presença dos elementos do art. 586 do Código Civil caracterizadores do mútuo, não havendo que se
falar em hipótese de incidência do IOF”.
Ocorre, que conforme repisado pela Fiscalização, a leitura do texto do art. 13 da Lei
n° 9.779/99 não abre nenhuma exceção quanto à não incidênica do IOF caso os recursos sejam
movimentados entre pessoas jurídicas não financeiras ou, como se afigura no caso corrente, entre
pessoa jurídica não financeira e a pessoa física de um de seus sócios. Em outras palavras, o
determinante para a incidência do imposto é a movimentação financeira, independente se realizada
por instituições típicas, pessoas físicas ou jurídicas.
Isto posto, não se verifica na legislação de regência que para incidência do IOF seja
exigida qualquer condição advinda do ente que concedeu o empréstimo, conforme sustentado pela
Recorrente. Nesse sentido, o entendimento esposado pela Fiscalização econtra amparo no Decreto
no 6.306, de 2007, que regulamenta o IOF:
Decreto no 6.306, de 2007:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços
de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, art. 58); c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
Com intuito de sustentar sua tese, às fls. 845 a Recorrte traz a distinção entre o
contrato de conta corrente, que possui características próprias, do de mútuo, tipicado nos artigos.
586 a 592, e conclui o que se segue:
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.514 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720239/2017-78
10
Como se vê, tanto o i. Fiscal autuante como a DRJ sustentam, em síntese, que as operações
que por sua natureza impliquem a disponibilização de recursos a terceiros estariam sujeitas
à incidência do I0F, independentemente do tipo de negócio realizado entre as partes.
Por partirem desta premissa, não se atentaram para o fato de que os contratos de conta
corrente e de mútuo possuem natureza jurídicas distintas, incorrendo em equívocos
conceituais que os levaram a equipará-los para fms tributários.
Com isso, é necessário demonstrar as diferenças entre conta corrente e mútuo, sendo certo
que tal distinção leva à conclusão de que não pode incidir o IOF sobre o contrato de conta
corrente.
Nada obstante, a questão oposta no caso em tela é matéria já apreciada pelo CARF,
tendo restado firmado que o que se segue:
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. EXISTÊNCIA DE
REGISTROS CONTÁBEIS QUE IMPORTEM ENTREGA DE RECURSOS A
DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO.

Para fim de incidência do IOF, caracteriza-se operação de mútuo de recursos financeiros a
operação de crédito representada pelo registro ou lançamento contábil que, pela sua
natureza, importe colocação ou entrega de recursos financeiros à disposição de terceiros,
independentemente de ser pessoa ligada ou não.
Portanto, consoante entendimento deste E. Conselho de Recursos Fiscais quanto a
caracterização das operações de conta corrente como espécie do tipo empréstimo ou mútuo de
recursos financeiros, conclui-se que estão sujeitas à incidência do IOF-Crédito.
Adicionamente, com relação ao Recurso Extraordinário n° 590.186-6, transitado em
julgado em 25/10/2023, citado pela Recorrente no Recurso Voluntário, cumpre transcrever a Tese
firmada pelo Supremo Tribunal Federal:
Tese Tema 104: É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.
Pelo exposto, as alegações da Recorrente sobre a inconstitucionalidade da incidência
de IOF sobre operações de mútudo entre pessoas jurídicas/físicas, não econtram acolhida.
Finalmente, quanto aos valores escriturados na conta contábil relativa ao
CONDOMÍNIO ARIEL HOROVITZ E OUTRO, a Recorrente sustenta que apesar da DRJ ter
reconhecido que tais valores correspondem ao adiantamento de compra de algodão, manteve o
lançamento por entender que tal adiantamento também seria hipótese de incidência do IOF.
Todavia, as alegações da Recorrente não merecem prosperar dadas as operações
apuradas/comprovadas durante o processo fiscalizatório e registradas no Relatória Fiscal, cujo
trecho segue transcrito abaixo:
(... )
Para o ano de 2014, ocorreram registros de cinco lançamentos ou operações créditos que
totalizam o montante de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) com histórico
de apropriação para adiantamento de compra de algodão ao Condomínio Ariel Horovitz,
conforme conta Condomínio Ariel Horovitz - código 31087, escriturada no grupo Ativo e
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.514 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720239/2017-78
11
subgrupo Ativo Não Circulante (folha 304).
Cabe evidenciar dois pontos: 1) a conta encimada terminou o ano de 2014 sem qualquer
encontro de contas, pois se realmente se tratava de adiantamento de compras ao
Condomínio Ariel, deveria haver o ajuste entre as partes. 2) nesse ano não houve
aquisição de matéria prima – algodão, pela empresa fiscalizada ao aludido condomínio,
conforme demonstrativo das compras efetuadas no ano de 2014, cuja fonte são os dados
da nota fiscal eletrônica hospedada no Sistema Público Escrituração Digital – SPED
(folhas 390 a 482).
O que vem a reforçar o argumento de se tratar de operação de crédito entre pessoas
jurídicas não financeiras, caracterizadas também como operações de mútuo. (Grifos
nossos).
Desta feita, não há reparo a ser feito na decisão recorrida no que tange as operações
de IOF realizadas pela Recorrente junto ao CONDOMÍNIO ARIEL HOROVITZ E OUTRO.
Por todo exposto, sem razão a Recorrente.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Em que pese o bem fundamentado voto da i. Relatora, ouso divergir
especificamente em relação à incidência do IOF sobre os valores registrados na conta contábil
“31087 – Condomínio Ariel Horovitz e Outros” do Ativo Não Circulante como adiantamento para
compra de algodão no ano 2014. Vejamos.
O fundamento legal da autuação foi o art. 13 da Lei no 9.779/99, que assim dispõe:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras. (grifo nosso)
Portanto, está claro que a hipótese de incidência do IOF prevista no dispositivo são
as operações de crédito correspondente a mútuo de recursos financeiros.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.514 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720239/2017-78
12
Analisando o caso concreto, verifica-se que a autoridade fiscal consignou no
relatório fiscal que:
Para o ano de 2014, ocorreram registros de cinco lançamentos ou operações
créditos que totalizam o montante de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de
reais) com histórico de apropriação para adiantamento de compra de algodão ao
Condomínio Ariel Horovitz, conforme conta Condomínio Ariel Horovitz - código
31087 [...]
[...]
Em 2015, a empresa Norfil S/A registrou os lançamentos da baixa do mencionado
empréstimo por meio de quitação de compras de algodão, efetuadas a empresa
COPAVANTE - Cooperativa Agrícola de Avanços Tecnológicos – conta 120103 –
Cond. Ariel Horovitz e Outros, consoante folhas 310 a 322.
Segundo informações cadastrais do CNPJ da empresa COPAVANTE – Cooperativa
Agrícola de Avanços Tecnológicos (folhas 592 a 593), aparecem como sócios da
referida empresa: Luiz Egídio Mendes, Zeev Chalon Horovitz e Daniel Borger.
Houve a exclusão do sócio Romeu Franciose (2012) e dos sócios: Ariel Horovitz e
Fábio Borger (2014).
Mais uma vez, comprova-se que a empresa Norfil S/A Indústria Têxtil não é sócia
do Condomínio Ariel Horovitz, nem tampouco da empresa COPAVANTE, existia
sim, a época, uma participação em comum de sócios pessoas físicas, em ambas
empresas.
Restando claro que os recursos foram repassados ao Condomínio Ariel como
operação de crédito realizada entre pessoas jurídicas não financeiras.
Sobre a matéria, em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente sustentou
que:
[...] quanto aos valores escriturados na conta contábil relativa ao CONDOMÍNIO
ARIEL HOROVITZ E OUTRO, o próprio i. Fiscal autuante apurou tratar-se mero
adiantamento de recursos para a aquisição de matéria-prima [...]
Assim, parece claro que o valor escriturado em 2014 na conta contábil referente
ao Condomínio Ariel Horovitz e Outro decorre do mera antecipação de recursos
para a aquisição do algodão que foi recebido em 2015, momento no qual foram
os respectivos valores foram baixados da contabilidade da Impugnante.
Dessa forma, não há que se falar em mútuo ou mesmo operação de crédito, uma
vez que a Impugnante não recebeu de volta os valores então repassados no ano
de 2014, mas sim matéria-prima, isto é, coisas de “gênero, qualidade e
quantidade” (Art. 586, do Código Civil) totalmente diversas daquela emprestada.
Ao apreciar as razões de defesa em relação ao tema, a DRJ consignou o seguinte no
acórdão recorrido:
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.514 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720239/2017-78
13
De fato, a auditoria reconhece que os valores baixados vinculados aos supostos
adiantamentos se deram sob o histórico de quitação por recebimento do algodão.
Não obstante, especificamente sobre os adiantamentos de pagamentos a
fornecedores ou prestadores, é certo que sempre embutem operações de crédito.
O aporte de recursos financeiros adiantadamente representa operação de crédito,
sujeita à incidência do IOF (CTN, art. 63, inciso I), a qual não é descaracterizada
pelo fato de que sua liquidação dar-se-á quando do faturamento futuro dos
fornecimentos de bens ou da prestação de serviços, o que, na prática, caracteriza
uma compensação, forma de extinção de obrigações admitida pelo Código Civil,
Lei n° 10.406, de 2002, art. 368.
O encontro de contas posteriormente efetivado pela empresa que adiantou
quantias pelo fornecimento do bem ou pela prestação de serviço documenta a
liquidação, por compensação das operações de crédito efetuadas anteriormente,
a título de adiantamentos. De todo o modo, a forma de extinção da obrigação não
lhe retira a característica de mútuo.
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, em que volta a se insurgir
contra a autuação desses valores, argumentando que:
[...] equivoca-se a DRJ ao equiparar a antecipação de recursos para a aquisição de
algodão a uma operação de crédito, uma vez que a recorrente não recebeu de
volta os valores então repassados no ano de 2014, mas sim matéria-prima, isto é,
coisas de “gênero, qualidade e quantidade” (Art. 586, do Código Civil) totalmente
diversa daquela emprestada.
Neste particular, entendo que assiste razão à recorrente, isso porque a fiscalização
reconheceu que os valores adiantados foram baixados quando do recebimento do algodão, no
ano de 2015. Também a DRJ reafirmou que a operação se tratou de adiantamento para compra de
algodão, embora tenha asseverado que isso não desnaturava a operação como uma operação de
crédito.
No entanto, como visto, a hipótese de incidência estabelecida pelo art. 13 da Lei no
9.779/99 são as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros. Ou seja,
ainda que a operação sob análise (adiantamento para compra de algodão) corresponda a uma
operação de crédito (embutida em uma operação comercial), isso não basta para que incida o IOF,
que somente incide, com base no dispositivo legal mencionado, nas espécies de operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros.
Nesse contexto, vale trazer o conceito de mútuo estabelecido pelo Código Civil:
Do Mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.514 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720239/2017-78
14
Assim, se a recorrente antecipou recursos financeiros para aquisição de matéria-
prima recebida em data posterior, não houve propriamente um mútuo, pois a quitação não se deu
pela restituição dos recursos financeiros, mas sim por meio da entrega de matéria-prima, coisa de
gênero, qualidade e quantidade diferentes. Não se tratando de mútuo de recursos financeiros, a
operação está fora do campo de incidência do IOF.
Nesse sentido:
Acórdão 3301-014.181, de 18/09/2024, Rel. Cons. Bruno Minoru Takii
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017, 2018
IOF. OPERAÇÕES COMERCIAIS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ADIANTAMENTOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESSARCIMENTO. LIQUIDAÇÃO.
Sendo provada natureza diversa do mútuo, como no caso de adiantamento na
prestação de serviços ou compra de bens, com documentação eficaz e idônea,
deve ser afastada a cobrança do IOF/Crédito.
Acórdão 3402-003.855, de 21/02/2017, Rel. Cons. Diego Diniz Ribeiro
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2008
OPERAÇÕES COMERCIAIS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DE UM MESMO GRUPO
ECONÔMICO. ANTECIPAÇÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS.
IOF. NÃO INCIDÊNCIA
A Lei n. 9.779, em seu art. 13, definiu como fato gerador do IOF a operação de
crédito em que figure como fornecedora do crédito pessoa jurídica não financeira,
mas desde que essa operação corresponda a mútuo de recursos financeiros.
Assim, o simples adiantamento de recursos à parte relacionada como pagamento
por bem ou serviço a ser entregue futuramente não se encontra na hipótese de
incidência do IOF.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
exclusivamente para afastar a incidência do IOF sobre os valores registrados na conta contábil
“31087 – Condomínio Ariel Horovitz e Outros” no ano de 2014.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha
Fl. 872
DF CARF MF
Original